Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600137-36.2020.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MACARIA SILVA DE AGUIAR
Órgão julgador: RECORRENTE: MACARIA SILVA DE AGUIAR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
04/12/2020
Número: 0600137-36.2020.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 01/11/2020
Processo referência: 0600137-36.2020.6.16.0079
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600137-
36.2020.6.16.0079 (DRAP - 0600132-14.2020.6.16.0079), que indeferiu o registro de candidatura de
Macaria Silva de Aguiar (indeferimento ao pedido de registro de candidatura de Macaria Silva de
Aguiar ao cargo de vereadora, pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, no Município de Japira/PR,
sob a alegação de que a pretensa candidata não possui quitação eleitoral, já que teve suas contas
de campanha julgadas como não prestadas. A quitação eleitoral é requisito essencial para o
registro de candidatura, nos termos previstos no art. 11, § 1º, VI, § 7º, da Lei 9.504/1997 (Lei das
Eleições), o pedido não se encontra em conformidade com as normas reguladoras do registro de
candidatura). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MACARIA SILVA DE AGUIAR (RECORRENTE)
ANDRE DE OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21900
316
02/12/2020 20:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.603

RECURSO ELEITORAL 0600137-36.2020.6.16.0079 – Japira – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: MACARIA SILVA DE AGUIAR
- OAB/PR0091733
ADVOGADO: ANDRE DE OLIVEIRA DA CRUZ
RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS
ELEITORAIS 2008. NÃO PRESTADAS. APRESENTAÇÃO TARDIA. FEITO
EM CURSO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. REGULARIZAÇÃO NÃO
COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/12/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Macaria Silva de Aguiar para
o cargo de vereador (id. 16135466).
Publicado o edital, não houve impugnação (id. 16136166).
Por sentença (id. 16137116), foi indeferido o registro da candidata, ao fundamento de não estar
quite com a justiça eleitoral.
Num. 21900316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220335226000000021239542
Número do documento: 20120220335226000000021239542

Inconformada, a requerente recorreu (id. 16137666), aduzindo, em síntese, que: (i) as contas não
prestadas são de 2008, antes da edição da lei nº 12.034/2009, que as alçou à condição de processo
judicial; (ii) prestou efetivamente as contas, ainda que a destempo.
Instrui as razões com documentos e pede, ao final, o provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 20376266).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 26/10/2020 (id. 16137416) e as razões foram protocoladas no dia 29/10/2020
(id. 16137666).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso,
passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se a recorrente contra o indeferimento do seu registro, alegando, em
síntese, que teve as contas relativas às eleições 2008 julgadas não prestadas, mas que isso
ocorreu antes do advento da lei nº 12.034/2009, que alçou os processos de prestação de
contas à condição de judiciais.
Sustenta que, à época, "a prestação de contas tinha apenas caráter
.
administrativo, dispensando inclusive o acompanhamento por advogado e contador"
Narra que, prestadas as contas, ainda que extemporaneamente, "há de ser
, pois não teve movimentação financeira, não recebendo recursos do
deferida a regularidade"
Fundo Partidário, de fontes vedadas e não identificadas.
Pois bem.
Nas eleições 2008, a prestação de contas eleitorais era disciplinada pela
resolução TSE nº 22.715/2008, que na sua redação original assim tratava da matéria atinente à
regularização das contas não prestadas:
Art. 42. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas, implicará:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso
;
d o
m a n d a t o
a o
q u a l
c o n c o r r e u
II - ao comitê financeiro, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário no
ano seguinte ao da decisão, aplicada à respectiva esfera partidária do partido político ao qual
é
v i n c u l a d o .
[não destacado no original]
Num. 21900316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220335226000000021239542
Número do documento: 20120220335226000000021239542

O entendimento adotado pelo TSE, à época, era exatamente esse: que os efeitos
da não prestação de contas persistia apenas até o fim do mandato em disputa, não se
protraindo mesmo que o candidato não promovesse qualquer ato no sentido de regularizar a
omissão.
Essa orientação era tão forte naquela Corte que se extinguiam feitos voltados à
reforma de julgamentos de contas como não prestadas após o término do mandato, com base
na perda superveniente de objeto. No sentido:
. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2008
PRESTAÇÃO DE
. MANUTENÇÃO DA
CONTAS. PERDA DO OBJETO. ENCERRAMENTO DO MANDATO
D E C I S Ã O
A G R A V A D A .
1. Recurso especial eleitoral que objetiva a reforma do acórdão regional que considerou não
prestadas
as
contas
de
campanha
do
candidato.
.
Término
do
mandato
2. Perda superveniente de objeto, pois não subsiste o óbice para a obtenção da
.
c e r t i d ã o
d e
q u i t a ç ã o
e l e i t o r a l
3 .

A g r a v o
r e g i m e n t a l
d e s p r o v i d o .
[TSE, AgR no REspE nº 307427/BA, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE 03/06/2015, não
destacado no original]
Ocorre que o próprio TSE revisitou essa matéria posteriormente, ainda em 2008,
fixando aquelas eleições como o marco divisório para que a ausência de quitação eleitoral pela
não prestação de contas persistisse após o término do mandato, até a efetiva apresentação:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. ELEIÇÕES 2008. QUITAÇÃO ELEITORAL. ALCANCE DE
NOVA REGULAMENTAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. DESAPROVAÇÃO. APLICAÇÃO A PARTIR DO PLEITO MUNICIPAL DE
2008.
ALTERAÇÃO
DAS
INSTRUÇÕES
QUE
DISCIPLINAM
A
MATÉRIA.
A restrição à obtenção de quitação eleitoral em decorrência de prestação de contas após o
prazo definido nas instruções pertinentes à arrecadação e à aplicação de recursos por
candidatos e comitês financeiros e à prestação de contas nas eleições municipais de 2008,
bem como na hipótese de desaprovação das contas, somente alcançará situações verificadas
a partir do referido pleito, não atingindo eleições anteriores.
Alteração das instruções pertinentes para, ultrapassado o período do mandato ao qual
concorreu o candidato inadimplente, subsistindo a omissão, estender os efeitos da
.
restrição à quitação eleitoral até a efetiva apresentação das contas
[TSE, PA nº 19899/GO, Res. TSE nº 23.948/2008, rel. designado Min. Felix Fischer, RJTSE
30/09/2008, não destacado no original]
A nova orientação resultou na edição da súmula TSE nº 42, que apresenta a
seguinte redação:
S ú m u l a - T S E
n º
4 2
A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a
certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo
esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas.
Num. 21900316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220335226000000021239542
Número do documento: 20120220335226000000021239542

Portanto, segundo a sedimentada jurisprudência daquela Corte, o fato de as
contas eleitorais não ostentarem natureza judicial no período anterior a 2009 é irrelevante pois,
a partir das eleições 2008, passou-se a entender como exigível a apresentação das contas
mesmo depois do término do mandato.
Nessa esteira, recentíssima decisão monocrática do ministro Edson Fachin:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INDEFERIMENTO. VEREADOR. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
QUITAÇÃO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2008 JULGADA NÃO PRESTADA.
SÚMULA Nº 42/TSE. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO REGIONAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA Nº 26/TSE. INCIDÊNCIA. NEGATIVA DE
S E G U I M E N T O .
(
.
.
.
)
A
i r r e s i g n a ç ã o
n ã o
m e r e c e
p r o s p e r a r .
O recorrente interpõe recurso especial contra acórdão regional que manteve o indeferimento
de seu registro de candidatura ao cargo de vereador nas eleições de 2020 em razão da
, uma vez que suas
foram
ausência de quitação eleitoral
contas referentes ao pleito de 2008
.
j u l g a d a s
n ã o
p r e s t a d a s
(
.
.
.
)
Os autos revelam, efetivamente, que o candidato não se encontra quite com a Justiça
Eleitoral pelo motivo IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS, admitindo ele
próprio que até o presente momento não houve a regularização dessa situação impeditiva ao
fornecimento
da
almejada
certidão
de
quitação
eleitoral.
A tese do recorrente, a rigor, é a de que não mais lhe seria exigível a apresentação das
contas, seja porque a legislação de regência à época (Resolução TSE n. 22.715/2008) não
previa a extensão da restrição em comento para além do curso do mandato a que concorreu,
seja porque, passados mais de 10 anos desde o julgamento das contas como não prestadas,
impor–se–ia o reconhecimento da prescrição ou da decadência, a afastar essa obrigação.
S e m
r a z ã o ,
c o n t u d o .
No que se refere ao primeiro argumento, tem–se que, embora o art. 27, § 5º da Resolução n.
22.715/2008 – que disciplinou o processamento as contas de campanha relativas às eleições
de 2008 – preceituasse em sua redação original que a não–apresentação de contas impede a
obtenção de certidão de quitação eleitoral no curso do mandato ao qual o interessado
concorreu, disposição também contida no respectivo art. 42, I (A decisão que julgar as contas
como não prestadas, implicará: I – ao candidato, o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu), o Tribunal Superior
Eleitoral, posteriormente, editou a Resolução TSE n. 22.948/2008, na qual se decidiu
por, ultrapassado o período do mandato ao qual concorreu o candidato inadimplente,
subsistindo a omissão, estender os efeitos da restrição à quitação eleitoral até a efetiva
a p r e s e n t a ç ã o
d a s
c o n t a s .
(
.
.
.
)
Ademais, a conclusão a que chega a Corte regional é acertada, pois a não prestação de
contas de campanha de 2008 impede a obtenção de quitação eleitoral até a sua efetiva
: a decisão que julga não prestadas as contas
apresentação, nos termos da Súmula nº 42/TSE
de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva
a p r e s e n t a ç ã o
d a s
c o n t a s .
Num. 21900316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220335226000000021239542
Número do documento: 20120220335226000000021239542

O escrutínio do comportamento financeiro de candidatos e partidos políticos constitui um
exercício de interesse de toda a sociedade e, assim sendo, tal como observa a doutrina, a
sentença que julga as contas não prestadas não exime o candidato do dever de prestá–las
posteriormente, sob pena de a obstrução à quitação perpetuar–se no tempo, enquanto
permanecer a situação omissiva (ALVIM, Frederico Franco. Curso de Direito Eleitoral. 2. ed.
C u r i t i b a :
J u r u á ,
2 0 1 6 ,
p .
3 9 5 ) .
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 36, § 6º, do RITSE.
(...) [TSE, REspE nº 060010231/SC, rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, publ. no
mural eletrônico em 19/11/2020, não destacado no original]
Em consulta realizada na data de 30/11/2020, às 16:19 horas, nos autos de
RROPCE (requerimento de regularização de omissão na prestação de contas eleitorais) nº
0600732-35.2020.6.16.0079, que tramitam em primeiro grau no juízo da 79ª Zona Eleitoral de
Ibaiti e nos quais se processa a regularização das contas 2008 da recorrente, observa-se que
foi proferido despacho em 26/11/2020 com o seguinte teor:
Num. 21900316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220335226000000021239542
Número do documento: 20120220335226000000021239542

Nesses mesmos autos está certificado que referida intimação foi publicada no
DJE nº 285 em 30/11/2020, sendo esta a última movimentação processual no momento da
consulta.
Portanto, o pedido de regularização da recorrente não foi apresentado na forma
prevista, estando pendente diligência que, caso não atendida, pode ensejar no indeferimento
da inicial, não sendo viável considerar, dadas essas condições, que efetivamente apresentou
suas contas das eleições 2008, subsistindo, por ora, a irregularidade na prestação de contas
2008 e, por conseguinte, a ausência de quitação eleitoral.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600137-36.2020.6.16.0079 - Japira - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: MACARIA SILVA DE AGUIAR - Advogado do
RECORRENTE: ANDRE DE OLIVEIRA DA CRUZ - PR0091733 - RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª
ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 01.12.2020.
Num. 21900316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220335226000000021239542
Número do documento: 20120220335226000000021239542